Tribunal: STJ
Processo: 0148676-52.2018.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973881 - RJ (2025/0234881-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: M S O
ADVOGADA
: NATHÁLIA SOUZA DE MELO - RJ240335
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: T W A M
ADVOGADO
: ERIC DE SÁ TROTTE - RJ178660
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento a
agravo regimental, mantendo a inadmissão de recurso especial por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula 182/STJ.
2. A parte embargante alegou omissão no julgado, sustentando que as teses discutem apenas
questões de direito e defendendo o afastamento da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade no julgado, não sendo cabíveis para revisão do mérito por mero inconformismo da
parte.
5. O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais entendeu que a parte
agravante não impugnou adequadamente a incidência da Súmula 7/STJ e que estava impedida a
análise do mérito do agravo, conforme Súmula 182/STJ.
6. Não houve omissão no acórdão embargado, sendo inviável a análise do mérito da causa, pois
o recurso especial não ultrapassou o juízo de admissibilidade.
7. Os argumentos da parte embargante demonstram apenas discordância com a solução jurídica
encontrada, pretensão incabível na via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.

Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito do julgado por mero
inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA51300409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:07
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 079f7ac4-993d-45e8-9fbe-1597f069f38c

2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso especial, conforme Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:07
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 079f7ac4-993d-45e8-9fbe-1597f069f38c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973881 - RJ (2025/0234881-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: M S O
ADVOGADA
: NATHÁLIA SOUZA DE MELO - RJ240335
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: T W A M
ADVOGADO
: ERIC DE SÁ TROTTE - RJ178660
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que negou provimento a
agravo regimental, mantendo a inadmissão de recurso especial por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula 182/STJ.
2. A parte embargante alegou omissão no julgado, sustentando que as teses discutem apenas
questões de direito e defendendo o afastamento da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade no julgado, não sendo cabíveis para revisão do mérito por mero inconformismo da
parte.
5. O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais entendeu que a parte
agravante não impugnou adequadamente a incidência da Súmula 7/STJ e que estava impedida a
análise do mérito do agravo, conforme Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51301691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:06
Código de Controle do Documento: 8c3f677a-faa9-48b4-98db-aa656b0ee1d6

6. Não houve omissão no acórdão embargado, sendo inviável a análise do mérito da causa, pois
o recurso especial não ultrapassou o juízo de admissibilidade.
7. Os argumentos da parte embargante demonstram apenas discordância com a solução jurídica
encontrada, pretensão incabível na via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.

Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito do julgado por mero
inconformismo da parte.
2. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do recurso especial, conforme Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
, contra acórdão desta Quinta
M S O
Turma que negou provimento agravo regimental, assim ementado (e-STJ, fls. 997-999):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pela Súmula 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada. Não rechaçou a impossibilidade de análise de violação de normas
constitucionais.
4. Sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas razões
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas
dos autos), o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o
conhecimento do agravo. 5. A Corte Especial do STJ reafirma a necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de
incidência da Súmula 182 do STJ. 6. A decisão agravada é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme as disposições legais e regimentais.
Documento eletrônico VDA51301691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:06
Código de Controle do Documento: 8c3f677a-faa9-48b4-98db-aa656b0ee1d6

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. Razões genéricas de
inconformismo não são suficientes para afastar a 2. A decisão agravada é incindível e
deve ser impugnada em suaincidência da Súmula 7/STJ. integralidade, sob pena de
incidência da Súmula 182 do STJ". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art.
1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I; CPC/2015, art. 932. STJ, AgRg no AR Esp
709.926/RS, Rel. Min. Marco AurélioJurisprudência relevante citada: Bellizze,
Terceira Turma, julgado em 18.10.2016; STJ, EAR Esp 746.775/PR, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 19.09.2018."
A parte embargante aduz, em síntese, que haveria omissão no julgado. Afirma que as
teses arguidas discutem apenas questões de direito. Defende o afastamento da Súmula 7/STJ.
Alega que não se esclareceu sobre qual fundamento não teria havido impugnação específica.
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
.
É o relatório
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
O acórdão embargado declinou claramente as razões pelas quais entendeu que a
parte agravante não impugnou adequadamente a incidência da Súmula 07/STJ e, ainda, de que
estava impedida a análise do mérito do agravo, portanto, consoante Súmula 182/STJ.
Somente seria possível avaliar o mérito da causa, como quer o embargante, se o
próprio recurso especial tivesse sido conhecido, o que não aconteceu. Como o recurso especial
nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade, é inviável passar ao juízo de mérito sobre a
matéria nele abordada. Com efeito, os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua
discordância com a solução jurídica então encontrada, pretensão incabível na estreita via dos
aclaratórios.
Documento eletrônico VDA51301691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:06
Código de Controle do Documento: 8c3f677a-faa9-48b4-98db-aa656b0ee1d6

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA51301691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:06
Código de Controle do Documento: 8c3f677a-faa9-48b4-98db-aa656b0ee1d6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0234881-0
AREsp 2.973.881 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01486765220188190001 1486765220188190001 202524700493
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M S O
ADVOGADA
: NATHÁLIA SOUZA DE MELO - RJ240335
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: T W A M
ADVOGADO
: ERIC DE SÁ TROTTE - RJ178660
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: M S O
ADVOGADA
: NATHÁLIA SOUZA DE MELO - RJ240335
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: T W A M
ADVOGADO
: ERIC DE SÁ TROTTE - RJ178660
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055518097405840;0@
2025/0234881-0 - AREsp 2973881 Petição : 2025/0079978-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:51:21
Código de Controle do Documento: 4F56F3CE-16CC-44A4-A2D6-A0B53190B2CE